Tribunal: STF
Processo: RE 1561210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LEI 8.880/94. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 169 DA CF. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1.030, I, DO CPC. MATÉRIA REMANESCENTE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - Questão em discussão 



    2. A questão em análise consiste em saber, se no caso concreto, seria possível superar os óbices apontados na decisão agravada e reconhecer a alegada afronta ao art. 169 da CF. 



    III - Razões de decidir



    3. No que tange à questão remanescente suscitada pelo Recorrente, o Tribunal de origem concluiu que é inaplicável, à hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que não se trata de aumento salarial em nome do princípio da isonomia e sim de manutenção dos mesmos níveis dos vencimentos que foram indevidamente reduzidos durante o Plano Real.



    4. No julgamento do Tema 5 da repercussão geral ficou consignado que a conversão da moeda em URVs prevista na Lei n. 8.880/1994 não configura aumento remuneratório e, desse modo, concluiu-se que não há violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF. 



    5. Além disso, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à duplicidade de repasse sob idêntico fundamento, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 



    IV - Dispositivo  



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa de um salário mínimo, tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa (eDOC 2, p. 12), nos termos dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Condiciona-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.